Tribunal: TJSP
Processo: 1586381-68.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1586381-68.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MOISES
SANDES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
2
Voto no 21.517
Apelação no 1586381-68.2017.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Moisés Sandes de Melo
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Recurso da
acusação. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada.
Incidência do princípio in dubio pro reo. Recurso
desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 356/358, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Moisés Sandes de Melo foi
absolvido da imputação prevista no artigo 171, caput, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público recorreu pleiteando a
condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 364/368).
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 372/379). A douta
Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer manifestando-se
pelo não provimento do recurso do Ministério Público (fls. 395/400).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
3
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 162/164):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 07
de junho de 2017, na Rua Capitão Arnaldo Valente, 83, Vila
Mirim, nesta cidade, MOISES SANDES DE MELO,
obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de Leonor
Aparecida Borges, mediante fraude, induzindo-a e mantendo-
a em erro.
Segundo se apurou, MOISES dedicava-se a praticar "golpes"
utilizando-se de um mesmo expediente, qual seja, fraude com
uma máquina de cartões de crédito que ele oferecia para uso
de seus clientes. O denunciado comercializava e instalava
produtos para vigilância (câmeras) residencial e, na hora de
receber o pagamento dos clientes, ele apresentava aos clientes
sua máquina de cartão. Os clientes então ali inseriam seus
cartões bancários, na ilusão de que estavam pagando um
preço "X", quando na verdade lhes era debitada uma quantia
muito maior. Assim aconteceu com a senhora Leonor.
No ano anterior aos fatos, Leonor já se utilizara dos serviços
de MOISES para a instalação de câmeras em sua residência.
Na ocasião supra, o denunciado procurou pela senhora
Leonor e, já de má-fé e como parte do golpe, disse a ela que
cobrara mil reais a mais pelo serviço prestado da primeira
vez, propondo-se então a devolver esse valor. MOISES então
entregou à vítima sua máquina, pedindo a ela que colocasse
ali seu cartão para que o dinheiro fosse depositado em sua
conta bancária. Leonor acreditou e assim procedeu, passando
o cartão por três vezes, porque o denunciado alegava que não
estava conseguindo fazer a devolução do numerário. O que
Leonor não sabia, porém, é que nessas três vezes foram
debitados de sua conta três quantias em sequencia: R$
1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), R$ 590,00
(quinhentos e noventa reais) e R$ 390,00 (trezentos e noventa
reais). Posteriormente a vítima descobriu os saques e
verificou que eles foram efetuados no mesmo dia e horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
4
em que
passou o cartão na maquininha de Moisés.
A identidade do estelionatário foi descoberta porque a polícia
civil já tinha informações sobre esse modo de agir e havia
registro de pelo menos uma vítima do denunciado. Em
Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o autor do crime
por fotografia (fls. 06).”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pela portaria (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 06), relatório de investigação (fl. 07),
cópias da fatura e extrato bancário da vítima (fls. 12 e 14), bem como
pela prova oral colhida.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A única testemunha ouvida em juízo (fls. 330) relatou que, à
época dos fatos, estava trabalhando quando a vítima fez boletim de
ocorrência e narrou que realizou compra de serviço de monitoramento,
mas, na hora do pagamento, os valores foram alterados. Acrescentou
que conseguiram, à época, outro boletim de ocorrência lavrado em
outra delegacia da Praia Grande, em que também constava o nome do
acusado, o qual tinha comércio na cidade de Mongaguá que fornecia
serviço de instalação de monitoramento. Asseverou que, por meio de
aplicativo da polícia, conseguiram fotografia do réu pelo banco de
dados e mostraram para a vítima, que o reconheceu como a pessoa que
praticou o golpe. Por derradeiro, aduziu que nunca conseguiram
localizar o acusado e que não se recorda do que teria ocorrido no
decorrer do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
5
Anote-se que o acusado não foi ouvido na fase policial, pois não
foi localizado (fl. 108). Em juízo, por sua vez, apesar de citado
pessoalmente (fls. 260/261), não foi localizado no endereço existente no
processo e teve decretada sua revelia (fls. 325 e 330).
No caso em análise, respeitados os argumentos do combativo Dr.
Promotor de Justiça, o arcabouço probatório amealhado aos autos não
propicia um juízo de certeza de que o réu tenha praticado o crime de
estelionato descrito na denúncia.
Com efeito, a vítima foi ouvida em solo policial e afirmou que o
réu lhe prestou serviço de instalação de câmeras em sua residência em
2016 e que, em 07/06/2017, ele foi à sua casa dizendo que havia lhe
cobrado um valor a mais por engano e que lhe devolveria esse valor.
Para tanto, afirmou ser necessário que a ofendida inserisse seu cartão
bancário na maquininha de cartão dele e, então, ele passou o cartão dela
três vezes, alegando estar com dificuldade para realizar a devolução.
Posteriormente, a ofendida constatou que, no mesmo dia e horário em
que o acusado foi à sua residência, foram debitados de sua conta
corrente os valores de R$ 1.930,00, R$ 590,00 e R$ 390,00 (fl. 05).
Ainda na delegacia, os policiais exibiram à vítima uma fotografia do
acusado, pois ele era investigado por delito semelhante, tendo ela o
reconhecido como autor do delito (fl. 06).
Em juízo, a vítima não foi ouvida, pois faleceu durante a
tramitação do inquérito policial (fl. 121). Assim, não pôde confirmar as
declarações anteriormente prestadas na delegacia. No entanto, ressalto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
6
tratar-se de prova irrepetível, cujo valor probatório encontra-se expresso
na ressalva da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Por seu turno, o policial civil Ricardo de Almeida Razões,
ouvido em juízo, reproduziu o que se recordava ter ouvido da vítima,
dizendo que ela lavrou um boletim de ocorrência narrando ter sofrido
um golpe do réu. Sobre o modus operandi, disse que a vítima teria
contratado serviços do acusado e que, quando ela foi pagar, ele lhe
cobrou valores alterados. Disse ter verificado que um indivíduo de
mesmo nome estava sendo investigado pela prática de delito semelhante
contra outra vítima e, apresentada a fotografia do acusado Moisés à
ofendida, ela o reconheceu como autor do delito.
No mais, há nos autos cópia de extrato bancário (fl. 14), em que
constam compras efetuadas no dia 07/06, às 17h00, 17h03 e 17h05,
respectivamente, nos valores de R$ 1.930,00, R$ 590,00 e R$ 390,00,
em favor do estabelecimento denominado “Pagsegurouol*MSSistema”.
Em análise detida ao referido documento, observo não haver
qualquer identificação de que se trata de extrato da conta corrente da
vítima. Essa informação, no entanto, pode ser inferida a partir da
constatação de que os valores coincidem com aqueles que a vítima
indicou que foram debitados de sua conta corrente, bem como porque
consta a fls. 01/02 que esse documento foi entregue pela própria vítima
na delegacia.
Ainda no que concerne ao mencionado extrato, verifico que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
7
não identifica nominalmente o acusado como sendo beneficiário dos
referidos débitos de R$ 1.930,00, R$ 590,00 e R$ 390,00. Não foi
realizada, ademais, qualquer diligência complementar e não há qualquer
prova acostada ao presente processo que demonstre a quem pertenceria o
estabelecimento comercial que foi beneficiário dessas transações
(Pagsegurouol*MSSistema”), de modo que, ainda que haja indícios, não
é possível ter certeza de que realmente o réu obteve vantagem, para si ou
para outrem, com essas transações.
Ainda que assim não o fosse, e apesar de haver notícia de que o
réu aplicava golpes semelhantes contra outras vítimas, as provas
colhidas nestes autos também são insuficientes para concluir, estreme de
dúvidas, de que o réu teria agido com o dolo de induzir em erro a vítima
Leonor.
Destaco, nesse aspecto, que o policial civil ouvido em juízo disse
que o modus operandi do delito praticado pelo réu teria sido diferente do
narrado na denúncia, afirmando que o réu, ao cobrar a vítima por um
serviço realizado, teria digitado valor a maior na maquininha.
É possível que o policial civil tenha apresentado essa versão por
não se recordar detalhes do fato, o que é justificável, mormente
considerando o decurso de tempo entre a lavratura do Boletim de
Ocorrência, em 2017, e a audiência de instrução e julgamento, em 2024.
Todavia, além de essa ter sido a única prova produzida sob o crivo do
contraditório, destaque-se que a própria vítima contou que o réu lhe
procurou naquele dia afirmando que, em outra data, ele teria, por erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
8
lhe cobrado valor a maior.
Ademais, segundo relatado pela vítima, o réu afirmou que
efetuaria a devolução do valor e teria inserido o cartão dela em sua
maquininha com essa finalidade, mas depois ela constatou que, naquele
mesmo dia e horário, foram debitados valores de sua conta corrente.
Todas essas circunstâncias narradas não permitem a conclusão,
estreme de dúvidas, de que o réu agiu com dolo de enganar a vítima e
debitar valores da conta corrente dela, até porque, como já dito acima,
não se sabe nem mesmo se foi ele o beneficiário dos débitos referidos.
Assim, do conjunto probatório, é possível concluir apenas que,
no mesmo dia e horário em que o réu foi à residência da vítima, foram
debitados valores da conta corrente dela. No entanto, a dinâmica dos
fatos não ficou suficientemente clara e as demais provas colhidas nos
autos não permitem confirmar, com a certeza necessária ao édito
condenatório, que o réu tenha praticado o crime de estelionato a ele
imputado, não havendo prova inequívoca de que ele obteve vantagem
ilícita, para si ou para outrem, e tampouco do dolo necessário para a
configuração do delito.
Portanto, nada obstante a existência de indícios da prática
delitiva, os elementos já expostos implicam a conclusão de insuficiência
do quadro probatório. Consequentemente, há fundada dúvida sobre a
responsabilidade penal do acusado pelo delito de estelionato.
Conforme bem constou da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1586381-68.2017.8.26.0477 -Voto no 21517
9
“Dessa forma, ausente comprovação da dinâmica dos fatos,
tampouco do dolo do acusado de obter, para si, vantagem ilícita,
mediante fraude, em prejuízo da vítima, não havendo que se falar,
portanto, em crime de estelionato, inexiste alternativa senão a aplicação
do princípio constitucional do in dubio pro reo, pois “nenhuma
acusação penal se presume provada.”
Destarte, a melhor solução, no caso, é a manutenção da
absolvição por incidência do princípio in dubio pro reo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
acusação, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator